Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732597-06.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 52875473) que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da ora recorrente, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Trata-se de ação regressiva, ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Em suma, pretende a requerente a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.855,41 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), despendida com o pagamento de indenização, decorrente de danos em equipamento elétrico de um de seus segurados. Sustenta que, tendo sido noticiado o sinistro, veio a constatar, por exames técnicos, que o equipamento teria sido danificado em virtude de oscilação de tensão. Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a existência de vício na prestação dos serviços pela ré, vez que esta não teria tomado as medidas exigíveis para impedir oscilações da tensão elétrica. Instruiu a inicial com os documentos de ID 167785202 a ID 167785205. Promovida a citação, transcorreu o prazo legal, sem que fosse oferecida contestação pela ré. Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que o feito está devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, II, do CPC, ante os inafastáveis efeitos da revelia em que incorreu a parte ré, o que ora se decreta. Presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, e, inexistindo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de análise, avanço ao exame do mérito. Pontuo, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, na medida em que seriam de consumo as relações primárias, estabelecidas entre os segurados e a concessionária de serviço público. Com isso, adimplida a indenização, decorrente da cobertura contratada, sub-roga-se a seguradora em todos os direitos e ações inerentes àqueles a quem indenizou, conforme disciplina dos artigos 786 e 349, ambos do Código Civil, o que se aplica, inclusive, para prover o adequado enquadramento da relação sub-rogada no sistema de regência consumerista. Delimitado tal aspecto, consigno que a responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, seria de índole objetiva, avultando imputável quando se façam suficientemente comprovados o dano e o nexo de causalidade entre o alegado gravame e a atuação da prestadora (conduta). No caso, restou demonstrada a existência de relação contratual (fundamento jurídico da sub-rogação) entre a parte autora e o segurado indicado na exordial, conforme se colhe da apólice e procedimentos de regulação de sinistro (ID 167785204). O pagamento da cobertura securitária (dano) mostrou-se igualmente evidenciado e incontroverso (ID 167785204 – pág. 18). Nesse contexto, diante da presunção de veracidade que, por força da revelia em que incorreu a requerida, se atribui à referida documentação, não seria possível afastar o nexo de causalidade entre os danos apresentados pelo equipamento e a prestação dos serviços que estariam a cargo da parte ré. Com efeito, é possível perceber, dos documentos de ID 167785204 (págs. 15/16), consistentes em laudos técnicos apresentados pela parte autora, que, no que toca à causa dos danos, haveria expressa menção a oscilação (sobrecarga) na rede elétrica. Entretanto, a requerida não veio a comparecer aos autos, desincumbindo-se do ônus processual que, na esteira do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, lhe recairia, de modo a demonstrar que não teria ocorrido distúrbio elétrico na rede de sua responsabilidade, hábil a atingir o equipamento segurado. Ao quedar revel, a demandada se absteve, em qualquer medida, de apresentar documentalmente informações colhidas de seus sistemas, que se fariam indispensáveis para demonstrar a inexistência do evento danoso (sobrecarga na rede), ou mesmo do nexo causal entre este e os danos assegurados pela autora. Nesse contexto, e, cabendo pontuar que a ré tampouco veio a questionar o laudo técnico apresentado pela requerente em ID 167785204 (págs. 15/16), conclui-se que se faz demonstrado o fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), que não findou desconstituído ou obstado por qualquer elemento probatório carreado pela demandada (CPC, art. 373, II). Chancela-se, com isso, o dever de indenizar, posto que demonstrada, pela parte autora (ID 167785204 – págs. 15/16), a existência dos danos e a origem na falha da requerida na prestação dos seus serviços, circunstância que não se faz afastada pela mera alegação, veiculada em contestação à míngua de qualquer subsídio probatório (CPC, art. 434, caput), de que a prestação deficitária não teria ocorrido. Por seu turno, verifico que os danos materiais, suportados pela parte autora, se encontram plenamente demonstrados pelo comprovante de pagamento ao segurado (ID 167785204 – pág. 18), documento não impugnado especificamente pela ré e do qual se colhe ter a seguradora adimplido o valor de R$ 4.855,41 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Conclui-se, portanto, que a seguradora faz jus ao ressarcimento do valor despendido com a cobertura dos danos, cuja quantificação, consignada nos documentos acostados aos autos, se acha suficientemente comprovada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 4.855,41 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), devido à parte autora. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente (INPC) desde a data do efetivo desembolso (24/01/2023 – ID 167785204/pág. 18) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos expressamente postulados pela parte autora, de modo a afastar a configuração de julgamento ultra petita. Ante a sucumbência, arcará a ré com as custas processuais respectivas e com os honorários devidos aos patronos da parte autora, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Inconformada, a ré interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 52875474), primeiramente justifica a juntada de documentos em sede recursal aduzindo ser “lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor em qualquer momento processual, ou seja, vemos que o Recorrente fez-se representar nos autos, não havendo contraposição legal que impeça-se a juntada de documentos necessários à contrapor os argumentos autorais”. Pugna pela reforma da sentença sob o argumento da revelia gerar presunção de veracidade apenas relativa. Afirma ter agido em conformidade com a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Aduz que o ressarcimento de danos elétricos em equipamentos instalados nas unidades consumidoras possui procedimento especial e, no presente caso, o rito procedimental não foi observado. Aduz a “simples alegação de oscilação de energia não comprova que houve falha dessa requerida, mas sim de uma possibilidade da fiação interna do imóvel precisar de manutenção, consequentemente não podendo ser essa acionada onerada por eventual dano sofrido pela parte reclamante”. Afirma não terem sido verificadas quaisquer ocorrências de oscilação no sistema elétrico de distribuição na data do fato informada pela apelada. Colaciona documentos à peça recursal. Alega a inexistência de comprovação de nexo causal por parte da apelada. Afirma não ser suficiente a mera alegação da parte apelada para afastar a necessidade de demonstração inequívoca do nexo de causalidade. Sendo este requisito indispensável para ensejar a responsabilidade da apelante pelos danos causados. Sustenta configurar enriquecimento ilícito por parte da apelada o acolhimento do pedido inicial, porquanto inexistente o nexo de causalidade, não havendo direito à reparação. Suscita a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente feito, face a inexistência de relação de consumo entre os litigantes. Bem ainda à impossibilidade de inversão do ônus probandi em relação à seguradora. Requer ao final, o conhecimento e provimento da apelação para que seja julgado totalmente improcedente o pleito inicial. Preparo recolhido (Id 52875476). Em contrarrazões (Id 52875480), a autora pugna pelo não provimento do recurso da ré. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade. A sentença vergastada, com base nos efeitos da revelia da requerida, ora apelante (art. 344 do CPC), presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial e concluiu que as provas apresentadas estavam em consonância com a matéria fática apresentada. O juízo sentenciante diante da ausência de contestação aplicou os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora no sentido da caracterização da responsabilidade da requerida pelos danos causados diante da falha desta na prestação dos seus serviços, com o consequente ressarcimento dos valores despendidos para a cobertura dos danos. Considerando as alegações autorais e a falta de comprovação por parte da ré, julgou procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento do montante de R$ 4.855,41 correspondente aos danos suportados. Em suas razões recursais, a ré nada falou acerca da revelia a ela aplicada, justificando a reforma da sentença na ausência de comprovação do nexo causal, colacionando documentos no corpo da peça recursal, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelante por falta de oscilação no sistema elétrico. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão na instância de origem, diante da revelia aplicada e não apresentação da contestação pela ré, sendo inadmissível o reexame das questões fáticas não impugnadas em primeira instância. Sabemos que ao revel é permitido intervir no processo a qualquer momento. Sua atuação, após a revelia, contudo, limita-se às hipóteses previstas no art. 342 do CPC. Nenhuma delas sequer foi arguida no apelo. Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pelo contrário, a apelante busca, simplesmente, a reapreciação do mérito como meio de superar a preclusão derivada do reconhecimento da revelia. Ressalto que a revelia não foi em nenhum momento questionada pela apelante, sendo, portanto, incontroversa. De consequência, defeso se tornou à demandada/apelante em processo à revelia provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir em sede de recurso a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático as razões de fato e de direito com que impugna o pedido da autora e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 CPC). Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Inadmissível, destarte, ao réu revel impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, não combateu. Resta-lhe agora simplesmente agir para demonstrar que da presunção de veracidade decorrente de sua inércia não podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor/apelado. Isso porque, com esteio na incontroversa revelia da apelante, a sentença, pela presunção de veracidade dos argumentos declinados pela apelada na inicial (art. 344 do CPC), reconheceu o direito à autora de ser ressarcida pelos danos causados pela ré, condenando-a a restituir o valor de R$ 4.855,41 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) à autora. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A reapreciação desses fatos, tomando-se como prova as insurgências e documentos juntados pela apelante, resta obstaculizada, de novo, tanto pela impossibilidade da inovação recursal, quanto pela apresentação de documento novo em detrimento das hipóteses previstas na lei (art. 434 do CPC). Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Obstaculizando a inovação de argumentos na fase recursal colaciono, a seguir, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, nas ementas dos acórdãos abaixo em destaque: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. MORADOR. ANUÊNCIA TÁCITA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de questões deduzidas apenas em sede apelação, por ser vedada a inovação recursal. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil; 2. Volvida a controvérsia na cobrança de despesas de natureza condominial envolvendo associação de moradores. Comprovada a anuência tácita da ré quanto a aceitação e assunção dos encargos. Sendo indiscutível o inadimplemento, afigura-se lícita sua cobrança; 3. O condômino que não paga a sua contribuição está sujeito aos juros moratórios convencionados ou, na ausência de convenção, aos juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito, consoante artigo 1.336, § 1o, do Código Civil; 4. Recurso da ré conhecido e não provido; 5. Recurso autoral conhecido e provido. (Acórdão 1192067, 07199894920188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. Não é nula a citação realizada sem a observância do prazo mínimo de 20 (vinte) dias para a Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 334, do CPC, se não demonstrado o prejuízo à parte. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) aos casos de atos processuais praticados em desacordo com a forma legal, mas sem ocasionar prejuízo às partes. O art. 335, I, do CPC/2015, estabelece que o réu poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer. Constatado que a sentença não apreciou a matéria fática, em razão da decretação da revelia do réu/apelante, aplicando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada, inviável a rediscussão matéria fática, em face da preclusão temporal. (Acórdão 1164065, 07052515120178070014, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca à juntada de documentos novos, para a apelante, após a contestação (art. 434 do CPC), admissível apenas mediante prova que não se fez possível, a tempo certo, sua produção, uma vez que não se tratava de escritos conhecidos, acessíveis ou disponíveis, na estrita modulação dada do art. 435 do CPC. Nada argumentou a apelante a esse respeito, limitando-se apenas a argumentar na licitude em juntar documentos novos a qualquer tempo, não demonstrando motivo justificado para a juntada extemporânea. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Para a possibilidade de juntada extemporânea de documento, colaciono a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão desta e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido nos seguintes termos: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO E SUA DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PARTES IDOSAS. EX-COMPANHEIRA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA, AO LAR CONJUGAL E AOS FILHOS. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO. REALIDADE INEXORÁVEL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-COMPANHEIRO. EVIDENCIAÇÃO. PRESERVAÇÃO SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. RATIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM REUNIDO DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. ASSEGURAÇÃO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. FORMAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). PARTILHA. NECESSIDADE. DATA DE APURAÇÃO DO SALDO. MARCO TEMPORAL DO FIM DO RELACIONAMENTO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O VÍNCULO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. RATEIO. CONSECTÁRIO LEGAL. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EVIDENCIAÇÃO. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMPOSIÇÃO. PARTILHA DE COTAS SOCIETÁRIAS. TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES EM AÇÃO AUTÔNOMA. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a consideração de documento apresentado após a prolação da sentença, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram. 2. Apreendido que a documentação colacionada grau recursal não estivera à disposição da parte no trânsito processual, posto se tratar de documentos acobertados por sigilo fiscal e abstraídos de outro processo, impossibilitando, assim, sua apresentação na fase instrutória, a tempestividade na apresentação da documentação, agregando-se ao acervo probatório pelo obrigado da verba alimentar de molde a informar fatos novos acerca da situação patrimonial da postulante de alimentos, permite que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz. (...) 16. Apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1161936, 2018.01.1.008667-2, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 182/186) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados no corpo da apelação e NÃO CONHEÇO da apelação manejada pela ré em processo julgado a sua revelia, porque considero inadmissível a agitação de questões fáticas incontroversas pela falta de impugnação oportuna na primeira instância. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 21% (vinte e um por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora